Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732055-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARTINS PUGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 49737892), interposto por PAULO MARTINS PUGAS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública número 0705730-90.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo credor, nos seguintes termos (ID 49737897): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo credor, visto que, conforme os extratos juntados aos autos, não faz jus ao beneplácito legal. Aguarde-se o pagamento da RPV pelo Distrito Federal. Intimem-se. O Agravante aduz que é servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com mais de 60 anos. Requereu o benefício da gratuidade de justiça na no âmbito do cumprimento de sentença (ID 165311451 na origem), indeferido de acordo com a decisão retro. Alega que o pedido pode ser feito no curso do processo mediante simples afirmação de hipossuficiência, firmada de próprio punho, alegando ser suficiente para a concessão do pedido. Invoca o Art. 99, §3o, §4o do CPC, bem como o Art. 5o, XXXV da CF, alegando ter demonstrado, ainda, o quanto recebe mensalmente, bem como seus gastos (ID 165311454 a 165311453 na origem), afirmando receber atualmente R$ 4.941,95 (quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), em contraste com o comprometimento do restante da sua remuneração, em face de empréstimos que se viu obrigado a contrair. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. Preparo não recolhido, tendo em vista que o pedido do agravo diz respeito à gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Ressalta-se, de plano, que o Agravante faz pedido de efeito suspensivo em face de decisão que indeferiu a gratuidade na origem e, ao mesmo tempo, subsiste o pedido de gratuidade para o manejo do presente agravo, situações convergentes no presente pedido. Independentemente da natureza do pedido, cumpre ressalvar o entendimento dessa Relatoria no sentido de adotar os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, tendo em vista que é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes e, a partir daí, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Com isso, a mera alegação de hipossuficiência, desprovida de elementos que demonstrem a pertinência do pedido, não insuficientes para a concessão do benefício, ao contrário do que afirma o Agravante em seu petitório. No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que o Agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos, mais especificamente, a título de vencimentos brutos, R$9.320,90 (nove mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos) (ID 49737898), sendo que os vencimentos líquidos, muito embora estejam no patamar de R$4.941,95 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), refletem, como afirma o Agravante, o contraponto dos ganhos com os gastos mensais, o que constitui despesa ordinária, bem como empréstimos contraídos. Aliás, tais gastos do Agravante (despesas pessoais e domésticas) inserem-se na sua organização de acordo com a capacidade financeira o que, aliado à questão das dívidas contraídas, não têm condão de, sozinhos, serem considerados para aferir a condição de hipossuficiente. Além disso, não há notícia nos autos do presente agravo maior lastro documental a revelar precariedade econômica, a exemplo do que seria, por exemplo, acostar declaração de imposto de renda ou fluxo de movimentação bancária atual. Por tais razões, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo nos moldes do que foi pleiteado pelo Agravante. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento, mormente diante do pedido satisfativo constante dos autos. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Intime-se o Agravado para contraminuta de agravo. Após venham os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 7 de agosto de 2023 10:49:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador